Tribunal: CARF
Processo: 10580.912676/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.912676/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.248 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
declaração de compensação, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos
autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito postulado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restaram comprovadas no curso
do processo administrativo.
PER/DCOMP. DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
DILIGÊNCIAS
SUPLEMENTARES.
INVIABILIDADE.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO LONGO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Quando a parte não aproveita as diversas oportunidades ao longo PAF, no
sentido de carrear a instrução probatória de forma completa e eficaz, apta a
chancelar seu pleito, não se torna cabível o pedido suplementar de diligência.
Esta providência é excepcional e deve ser entendida como ultima ratio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.912676/2009-64
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912676/2009-64

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
22387.27384.290509.1.3.04-0730 , por meio da qual a contribuinte em epígrafe realizou
a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se do DARF de Cofins não
cumulativa (código 5856), recolhido em 25/02/2009, no valor R$ 130.151,23.
Em 07/10/2009 a Delegacia da Receita Federal em Salvador - BA emitiu o despacho
decisório de não-homologação da compensação (rastreamento no 848510424), pelo fato
de que o DARF discriminado na DCOMP acima identificada estava integralmente
utilizado para quitação do débito de Cofins não cumulativa do período de apuração de
janeiro de 2009, não restando saldo de crédito disponível para a compensação do débito
informado na DCOMP acima citada.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 20/10/2009 e apresentou, em
12/11/2009, manifestação de inconformidade por meio da qual alega a existência do
crédito informado na Dcomp. Relata que no início do ano de 2009 ao sair do Lucro
Presumido e entrar no Lucro Real calculou (pelo regime de caixa) e pagou de forma
indevida a contribuição objeto da Dcomp. Cita trechos da legislação tributária e diz que
somente observou o equívoco posteriormente. Explica, conforme exigência da
legislação, que ao mudar de regime teve que tributar as receitas auferidas e não
recebidas em 2008, que regularizou referida tributação através de parcelamento
espontâneo, no processo administrativo no 18050.003305/2009-90, e que em
conseqüência houve uma redução dos valores devidos da contribuição no mês de
janeiro. Pede, por fim, o recebimento da manifestação para o fim de homologar as
compensações declaradas.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Curitiba/PR nos termos do Acórdão
no 06-47.220, de 28/05/2014 (fls.123/126), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912676/2009-64

Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação de direito desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período não é suficiente para demonstrar que houve recolhimento
indevido ou maior que o devido de contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 131/152), reafirmando
as alegações trazidas na manifestação de inconformidade e requerendo, em síntese apertada:
(i) nulidade do acórdão recorrido por cerceamento à ampla defesa e
por obstrução do contraditório, tendo em vista a análise superficial
no que tange à instrução probatória, não tendo sido dado o empenho
necessário para a busca dos fatos, para a investigação e verificação
do direito creditório postulado, violando, desse modo, o princípio da
verdade material.
(ii) no mérito: o reconhecimento do direito da recorrente à
compensação declarada, ou para que seja reconhecida a ausência de
constituição e a inexigibilidade dos débitos apontados em DCOMP e
não informados em DCTF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/03/2016 (fl. 129) e
protocolou Recurso Voluntário em 07/04/2016 (fl. 130) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminar: nulidade do acórdão recorrido por cerceamento à ampla defesa
e por obstrução ao contraditório:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912676/2009-64

A recorrente postula pela nulidade do acórdão recorrido, pois se baseou em
premissa equivoca, sem contudo realizar procedimentos investigatórios na busca pela verdade
material. Aduz que o Poder Público tem o dever-poder de lastrear a sua decisão em diligências
fiscais sempre que a existência do direito creditório indicado não puder ser aferida a priori, e sua
negativa configura cerceamento do seu direito de defesa, por obstrução ao contraditório, nesse
sentido cita o art. 65, caput, da IN RFB 900/08. Diz que ao furtar-se à realização de diligências
fiscais ou mesmo à simples solicitação de documentos adicionais, justifica o provimento deste
recurso para fins de anular a decisão de piso.
Afirma que a desconsideração de direito creditório da Recorrente, sem o exame
completo de sua documentação contábil e fiscal, fiando-se apenas nas informações constantes
dos sistemas eletrônicos da RFB, representaria ofensa à verdade material. Nesse contexto, a
Recorrente lembra que a Administração deve observar aos princípios que regem a
Administração, dentre os quais, o da estrita legalidade.
Sem razão à Recorrente
Inicialmente, não se vislumbra na nulidade suscitada pela Recorrente nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Compulsando ao autos, observa-se que a decisão recorrida exprime de forma
clara, os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à não homologação da compensação então
analisada. Com efeito, observa-se que motivo do indeferimento da manifestação de
inconformidade se deu sob o fundamento de que o direito creditório informado não foi
devidamente comprovado, limitada a contestação a meras alegações, desacompanhadas de
elementos de prova. Aduz a decisão que, como se trata de pedido de restituição, o ônus da prova
é da requerente, que deveria ter demonstrado, cabalmente, que pagou tributo indevido ou a maior
que o devido, nos termos das normas gerais de direito tributário que regem a espécie, havendo
inclusive a citação do §1o do art. 147 e art. 170, ambos do CTN, bem como o art. 74 da Lei n.
9.430/96, os quais por sua vez se referem ao instituto da compensação.
Portanto, não há nos autos qualquer vício de nulidade na decisão administrativa,
pois, como visto acima, a decisão recorrida traz motivação clara, inteligível e suficiente para a
não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, enunciando os fundamentos
fáticos e normativos que a embasam, de maneira que não apresenta qualquer violação à
legalidade, verdade material ou qualquer outro princípio da Administração Pública.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912676/2009-64

De outro norte, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Contudo, a
realização de diligência ou perícia não serve para suprir prova que deveria ter sido apresentada já
em manifestação de inconformidade: perícia ou diligência não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova, de forma que afasto o pedido de conversão do julgamento em diligência.
Além do mais, não consta da manifestação de inconformidade proposta pela
interessa o pedido de realização de diligência, bem como não foi solicitado, a juntada de
documentos adicionais, sobre nenhuma justificativa de não poder juntar naquela oportunidade,
por qualquer motivo.
Nesta esteira, não vejo como acolher as pretensões da Recorrente, posto inexistir
qualquer vício na decisão recorrida.
Rejeita-se, assim, preliminar de nulidade.
II - Do mérito:
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente e
utilizado para pagamento de débitos informados nas declarações de compensação.
Alega a Recorrente possuir crédito informado na Dcomp, relata que no início do
ano de 2009 ao sair do Lucro Presumido e entrar no Lucro Real calculou (pelo regime de caixa)
pagou de forma indevida a contribuição objeto da Dcomp. Diz que ao mudar de regime teve que
tributar as receitas auferidas e não recebidas em 2008, que regularizou referida tributação através
de parcelamento espontâneo, no processo administrativo no 18050.003305/2009-90, e que em
consequência houve uma redução dos valores devidos da contribuição no mês de janeiro.
Para respaldar seu direito a Recorrente trouxe os seguintes documentos: (i)
PER/DCOMPs (fls. 45/73 e 116/120); (ii) comprovante de arrecadação – DARF (fls. 74/75 e
115); e, (iii) DCTF- original (fls. 76/114).
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de provas hábeis
a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros contábeis trazidos pela contribuinte.
Em sede recursal, a Recorrente alega que a existência do crédito apontado nesta
DCOMP por ser aferida facilmente pela análise da DACON do período juntada nesta
oportunidade às fls. 147/152, a qual revela que a receita bruta da Recorrente, na competência
JAN/09, somou R$ 354.533,14, de forma que subtraído o valor retido de R$ 2.163,05, a COFINS
cumulativa, incidente à alíquota de 3,0% totalizou R$ 8.472,94.
Diz que a par dessa informações, que o DARF apontado nesta DCOMP como
origem do crédito compensado foi, de fato, indevidamente recolhido em sua totalidade, porque
não somente o seu valor foi calculado a maior, mas também porque o código de receita foi
inserido incorretamente, tendo em vista que o débito não se referia ao regime não-cumulativo de
apuração das contribuições sociais.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912676/2009-64

Aduz que verificado o recolhimento indevido de R$ 130.151,23, realizado em
25/02/2009 através do DARF identificado com o código da receita 5856 (COFINS não-
cumulativo) referente à competência JAN/09 (fl.75 dos autos deste processo) a recorrente
transmitiu uma DCOMP para efetuar a compensação do débito apurado também em JAN/209,
mas com base no regime cumulativo, bem como transmitiu mais duas DCOMP’s relativas aos
períodos de apuração subsequentes, o que totalizou o exato valor do crédito existente.
Afirma, ainda, que em razão da limitação temporal quinquenal, imposta por ato
regulamentar, à retificação da DCTF, a teor do art. 9o, § 5o da IN RFB 1599/2015 (antiga IN
SRB 1110/2010), a Recorrente está impedida de sanar o evidente erro material relatado, porém
essa circunstância não se sobrepõe ao princípio da verdade real, ao da estrita legalidade em
matéria tributária, cita jurisprudência nesse sentido.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (DCOMP) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN,
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
O regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN) dispondo que a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, constatasse que a
mesma não trouxe outros documentos para comprovar seu direito, repetindo, ao meu ver,
idêntica deficiência probatória produzida em sede de manifestação de inconformidade,
considerando que o Demonstrativo de Apuração da Contribuições Sociais (DACON), juntado às
fls. 147/152 desacompanhadas de documentos que respaldam seu lançamento são inúteis para os
fins pretendidos.
Em que pese a afirmativa da Recorrente em admitir equívocos em sua sistemática
procedimental, no presente caso, além de não ter retificado DCTF-original, não trouxe aos autos
prova documental que abrigue a alegada alteração dos importes que foram levados a efeito para
fins de constituição definitiva da contribuição, sob a modalidade de lançamento por
homologação, cuja informação confessada na declaração original serviu de base para certificação
da inexistência de crédito tipificado na modalidade de pagamento indevido ou a maior.
Com efeito, o DACON contêm dados e informações declarados pelo próprio
contribuinte, sua apresentação nos casos em que as informações de débitos restaram inferiores
àqueles confessados em DCTF, devem ser lastreados com a correspondente documentação
contábil-fiscal inidôneos, que comprove a origem dos valores declarados e a composição da base
de cálculo das contribuições em questão. A simples apresentação de cópias das referidas
declarações são insuficientes para comprovar o origem do pretenso crédito almejado pela
Recorrente, inviabilizando a confirmação dos valores registrados nas declarações.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912676/2009-64

À guisa de complementação, deve ser observado que há grande distinção,
mormente no tocante aos efeitos jurídicos, entre as informações prestadas por intermédio da
DCTF e do DACON, vez que, enquanto a primeira, consoante predito, revela-se como
instrumento de constituição de crédito tributário, a teor do que dispõe o Decreto-Lei no 2.124, de
1984, em seu art. 5o, §1o, o segundo desempenha papel meramente informativo, cujo intuito é o
de corroborar ou complementar informações de interesse da Administração Tributária.
No entanto, constata-se no caso em exame que o acórdão recorrido, analisando em
sua completude o conteúdo da manifestação de inconformidade que tratava da não homologação
da compensação declarada, fez questão de esclarecer que para que seja confirmada a existência
do direito creditório indicado na DCOMP era necessário que a interessada juntasse cópia da
documentação contábil a fim de comprovar a ocorrência do indébito tributário, visto que, sem tal
evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Impende destacar, por oportuno, que nos processos que versam a respeito de
compensação, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/992, no mesmo sentido prevê o art. 373 do
CPC3. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe.
Além do mais, dentro do princípio da cooperação no processo, mudança
significativa introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, as partes envolvidas na lide
podem solicitar provas e buscá-las, sendo concebido o processo para todos os envolvidos,
inclusive o juiz da causa. Contudo, não se pode interpretar referida diretriz como total
transferência do ônus probatório.
Esse é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Por fim, no que tange o princípio da verdade material, um dos motivos que
justifica a reforma do acórdão recorrido, oportuno ressaltar que não é papel deste colegiado
recursal conceder infindáveis oportunidades para que o contribuinte transponha aos autos
documentos e/ou informações que venham confirmar seu direito, digo isto pois entendo que tal
concessão importaria em desrespeito aos prazos estabelecidos na legislação processual de
regência.

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912676/2009-64

Do exposto, pelo princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos fatos, adotando
providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real dos fatos. No entanto, o
ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do contribuinte. O
papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas isso,
repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
No caso em exame, com a manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário, limitou-se a Recorrente a afirmar a suficiência da DCTF e da DACON para
elucidação do seu direito creditório, não trazendo quaisquer outros elementos de prova que
comprovem a certeza e liquidez do crédito tributário. Portanto, nesse caso, não cabe se falar em
ônus do julgador em solicitar providências complementares, pois sequer foram juntados
documentos fiscais e contábeis, de sua posse, para início dessa comprovação.
Além do mais, a Recorrente quedou-se inerte, não apresentando DCTF
Retificadora dentro do prazo legal em que esta surtiria efeito, de forma que, ao contrário do
alegado em sede de recurso, tendo havido apuração do montante devido e a correspondente
informação ao Fisco (declaração em DCTF), corroborada pelo pagamento dos tributos reputados
devidos, há de ser considerado efetuado o “auto lançamento” no caso em tela.
Por fim, tão logo teve conhecimento dos fatos capazes de alterar a apuração do
tributo que ora alega ter pagado indevidamente, a Manifestante tinha por obrigação dar
conhecimento da nova apuração, fatos constitutivos do direito creditório que erige deter, à
Administração Tributária pelos meios próprios existentes para tanto - DCTF Retificadora.
Além do mais, a entrega da declaração de compensação é um ato, de iniciativa
unilateral exclusiva do sujeito passivo, que modifica um direito, qual seja, a utilização de um
alegado direito creditório na extinção de um débito tributário, sob condição resolutória. Sem esta
declaração de vontade inequívoca, nos termos das normas regulamentares, não se produz os
efeitos da extinção dos débitos pelo instituto da compensação.
Portanto, não há dúvida de que o despacho decisório foi corretamente exarado e
que o acórdão recorrido não merece qualquer ressalva nessa matéria.
III – Dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912676/2009-64

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital